Tribunal: TCU
Processo: 026.978/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Capim/PB, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/2011 e 2012

Inteiro teor:
Acórdão 13161/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 14540/2019-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 120-122, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: "9.2. aplicar ao sr. Euclides Sérgio Costa de Lima (XXX.933.704-XX) multa no valor de R$ 11.000,00 (vinte e sete mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU [...];" leia-se: "9.2. aplicar ao sr. Euclides Sérgio Costa de Lima (XXX.933.704-XX) multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU [...];" 1. Processo TC- Processo 026.978/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Euclides Sérgio Costa de Lima 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Capim/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Adilson Alves da Costa (OAB/PB 18.400) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.